Tribunal: TCU
Processo: 018.568/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para o projeto cultural Pronac 06-4744.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura - MinC (Lei 13.844/2019) contra os Srs. Antonio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim e a sociedade empresária Amazon Books & Arts Eireli, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para o projeto cultural Pronac 06-4744. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Antonio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim e da empresa Amazon Books & Arts Eireli, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, abatido os valores a crédito, igualmente indicados abaixo, nos termos do verbete da Súmula/TCU 128 e na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/12/2006 400.000,00 Débito 28/12/2006 119.000,00 Débito 28/12/2006 35.000,00 Débito 28/12/2006 200.000,00 Débito 18/4/2008 35.000,00 Crédito 29/5/2008 51.515,98 Crédito 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e à Secretaria Especial da Cultura para ciência.